Tribunal: TJPA
Processo: 0811007-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811007-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: AMARILDO SOUZA LIMA, BENEDITO DA SILVA LIMA, COSME BERNARDO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÊS PACIENTES, TODOS DENUNCIADOS COMO INCURSOS NO ART. 121, §2º, INCS. III E IV, DO CPB - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA À MEDIDA EXTREMA – INOCORRÊNCIA. O magistrado de primeiro grau entendeu ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, ambas evidenciadas pelo
modus operandi
por eles perpetrado, uma vez que ceifaram a vida da vítima em sua própria residência, mediante golpe de ferramenta tipo “pé-de-cabra”, sendo a medida também salutar à conveniência da instrução processual, visto que há testemunha ocular vizinha da vítima, que relatou detalhes da empreitada, inclusive procedeu o reconhecimento dos acusados em sede policial, ressaltando-se ter sido um delito que causou enorme comoção e indignação na comunidade local. 2) AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL PARA CADA UM DOS PACIENTES – DESNECESSIDADE. Tendo o juízo fundamentado seu
decisum
nos fatos concretos, como na hipótese, mostra-se despiciente a individualização da conduta de cada um dos agentes. 3) SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE. Demonstrada a necessidade da medida extrema, mostram-se insuficientes ao caso concreto as medidas cautelares dispostas no art. 319, do CPP. ALEGAÇÃO DE SER O PACIENTE BENEDITO DA SILVA LIMA IDOSO, INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA À LUZ DA RECOMENDAÇÃO N. 62, DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o paciente, de fato, faça parte do grupo de risco para a COVID-19, sabe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento que tal fato, por si só, não autoriza a substituição da medida extrema por prisão domiciliar, tampouco a sua revogação, sendo necessário que o paciente demonstre a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, bem como que a segregação do convívio social cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, ambos inocorrente na espécie. 5)
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto do Relator.

Sessão Ordinária, realizada em plenário virtual aos 23 dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de AMARILDO SOUZA LIMA, BENEDITO DA SILVA LIMA e COSME BERNARDO DE SOUSA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra o impetrante estarem os pacientes presos por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 26 de outubro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do CPB, alegando, em síntese, estar desfundamentada a aludida decisão que converteu a segregação dos coactos em preventiva, uma vez que não resta subsidiada em fatos concretos, tampouco individualizada para cada um dos acusados, os quais, afirma fazerem jus às medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta, ademais, ser o paciente Benedito da Silva Lima idoso, de modo a integrar o grupo de risco da COVID-19, pelo que deve ser a ele observada a Recomendação n. 62, do CNJ.

Assim, pleiteia a concessão liminar do
writ,
para que seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes, com a expedição dos competentes alvarás de soltura, sendo que, no mérito, requer a concessão da ordem em definitiva.

Os autos vieram a mim distribuídos, sendo que em razão de estar no gozo de minhas férias regulamentares, foram redistribuídos ao Desembargador Raimundo Holanda Reis, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau terem sido os pacientes presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de homicídio, tendo, no dia seguinte, por ocasião da audiência de custódia, convertido a segregação em preventiva a fim de resguardar a ordem pública, diante da periculosidade por eles apresentadas, bem como para preservar a segurança de testemunhas.

Acrescentou que, segundo o boletim de ocorrência policial, a vítima foi encontrada em sua residência, com indícios de espancamento, quais sejam, ferimentos contundentes na cabeça e perfurações de esfaqueamento no corpo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento do
mandamus,
porém, no mérito, pela sua denegação.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Suste
nta o impetrante estar desfundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, uma vez que não restou subsidiada em dados concretos, bem como individualizada para cada um dos acusados, no que não merece guarida, senão vejamos:

Da leitura da decisão vergastada, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, sobretudo a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta do crime por eles perpetrado, que, segundo o magistrado
a quo
ressaltou em seu
decisum,
se

perfez na conduta dos três agentes, em comum acordo, terem ceifado a vida da vítima, então desarmada, mediante golpes de ferramenta tipo “pé-de-cabra”, sendo que dos documentos acostados nos autos, extrai-se ainda que o crime ocorreu na própria residência da vítima, a qual também foi atingida com um pedaço de pau na cabeça.

Ainda dos autos, mormente das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, extrai-se ter uma testemunha, vizinha da vítima, esclarecido à autoridade policial que ouviu gritos da referida vítima vindo de sua casa, por volta das 18h40 do dia dos fatos, sendo que ao sair na porta de casa, viu os autores do crime saindo da casa da vítima visivelmente embriagados e um deles carregava um pé-de-cabra, tendo, inclusive, procedido o reconhecimento dos coactos, razão pela qual, mostra-se prudente o fundamento também adotado pelo juízo
a quo
de ser a medida extrema, de igual forma, salutar à instrução processual, a fim de assegurar a oitiva das testemunhas em juízo, mormente em se tratando de crime que causou grande comoção e indignação na comunidade.

Aliás, cumpre ressaltar, que em consulta aos autos originários, verificou-se terem sido os pacientes denunciados como incursos no art. 121, §2º, incs. III e IV, do CPB, isto é, homicídio qualificado pela utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

No mais, acerca da alegação de ausência de individualização da conduta dos pacientes a quando do decreto preventivo, é cediço que tal medida se mostra despicienda, se o juízo fundamenta seu
decisum
utilizando-se dos fatos concretos, como na hipótese, conforme se viu alhures. Neste sentido,
verbis:

TJPI: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. PRISÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INDÍCIOS DE QUE A ACUSADA INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
PERICULOSIDADE DA ACUSADA. NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA NO DECRETO PREVENTIVO. DESNECESSIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS
. POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM NEGADA. 1. A acusada foi presa preventivamente, juntamente com outras seis pessoas, pela suposta prática de tráfico de drogas. O magistrado de 1º grau destacou que foram realizadas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, através das quais se verificou o intenso tráfico ilícito de entorpecentes. A gravidade da conduta e a periculosidade da acusada, reveladas pela pelos indícios de sua participação em organização criminosa, inclusive, com a prática de comércio ilegal de arma de fogo, justificam a prisão como garantia da ordem pública. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nas vislumbro ilegalidade manifesta apta a ensejar a concessão da ordem de Habeas Corpus. 2.
Acrescento que a não individualização da conduta da acusada no decreto prisional não enseja a concessão da ordem, pois estando o decreto fundamentado com a descrição dos fatos, não existe ilegalidade ou prejuízo para o exercício da ampla defesa
. Este é o posicionamento desta 2ª Câmara Criminal. 3. Ademais, as eventuais condições favoráveis da acusada (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito) não impedem a decretação da custódia preventiva, quando presentes seus requisitos, nem implicam na sua revogação, conforme a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que de tão pacífica torna despicienda maiores considerações. 4. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada. (TJ-PI - HC: 00049439720148180000 PI 201400010049437, Relator: Des. Erivan José da Silva Lopes, Data de Julgamento: 20/08/2014, 2ª Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação: 26/08/2014)

Com efeito, certo de restar evidenciada a necessidade de manutenção da medida extrema na hipótese, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPB, mostram-se insuficientes ao caso concreto.

Ademais, quanto ao paciente Benedito da Silva Lima, em que pese o impetrante tenha mencionado ser o mesmo idoso, portanto, integrante do grupo de risco da COVID-19, deixou de demonstrar eventual risco concreto que o coacto possa estar sujeito enquanto segregado, isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem adotando o entendimento que ainda se o apenado integre o grupo de risco, a disposição contida na recomendação n. 62, do CNJ, por si só, não implica automaticamente na substituição da prisão pela domiciliar, tampouco em sua soltura, incumbindo ao pretenso beneficiário a demonstração de três requisitos concomitantes, quais sejam: “
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie
” (HC n. 582.232/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/06/2020).

Assim, inexistindo informações nos autos de preencher o referido paciente todos os requisitos necessários à concessão do benefício almejado, não há qualquer outra opção a não ser denegá-lo.

Por todo o exposto, conheço do
mandamus,
porém, o denego.

É como voto.

Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

Relator

Belém, 29/03/2021